Tribunal: TJDFT
Processo: 0711462-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL DA VÍTIMA E DECADÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) E SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPUGNAÇÃO DE PROVAS DIGITAIS. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO DE GRAVE AMEAÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em inépcia quando a denúncia descreve satisfatoriamente a conduta delituosa, com todas as suas circunstâncias, a qualificação da acusada, a classificação do crime e o rol de testemunhas, em observância ao art. 41 do CPP, permitindo o pleno exercício da ampla defesa. Ademais, a superveniência de sentença condenatória torna preclusa a análise da alegação de inépcia da inicial acusatória.
2. Em atenção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis (art. 43 do CPC c/c art. 3o do CPP), a competência é fixada no momento do recebimento da denúncia. A posterior absolvição por um dos delitos, ainda que o crime remanescente seja de menor potencial ofensivo, não enseja o deslocamento da competência para o Juizado Especial Criminal, máxime quando há conexão entre um crime de menor potencial ofensivo e um crime de maior potencial ofensivo, o que atrai a competência do Juízo comum para julgar ambos (Lei 9.099/95, art. 60).
3. A manifestação inequívoca da vítima em sede policial, expressando o desejo de representar criminalmente contra a acusada, supre a exigência de formalidade da representação para o crime de perseguição. Verificada a tempestividade da representação dentro do prazo decadencial de seis meses, contados da ciência da autoria ou do último ato de perseguição, não há que se falar em extinção da punibilidade.
4. O oferecimento do ANPP é ato pré-processual, cujo momento oportuno se exaure com o recebimento da denúncia. Similarmente, a proposta de suspensão condicional do processo não se mostra cabível após a prolação de sentença condenatória, operando-se a preclusão lógica e temporal para ambos os institutos.
5. A mera alegação genérica de quebra da cadeia de custódia, sem a demonstração de adulteração ou prejuízo concreto, não invalida as provas digitais (capturas de tela de WhatsApp, e-mails), especialmente quando estas são corroboradas por outros elementos probatórios, como depoimentos testemunhais, comprovação da titularidade do e-mail pelo provedor, além da declaração de autenticidade pela assistência de acusação. Eventuais irregularidades na cadeia de custódia devem ser sopesadas no contexto probatório global, não implicando, por si só, a imprestabilidade da prova. Princípio do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP).
6. O crime de perseguição consiste em perseguir, atormentar, importunar ou aborrecer a vítima, devendo ocorrer de forma reiterada e gerar ameaça à sua integridade física ou psicológica, com restrição de locomoção, invasão ou perturbação na esfera de liberdade ou privacidade da vítima ofendida (art. 147-A do Código Penal).
7. Nos crimes de perseguição, as declarações da vítima colhidas na fase policial, quando ratificadas e em consonância com os demais elementos de prova carreados aos autos, como farta documentação (e-mails, cartas, mensagens de aplicativo, vídeos e fotografias), possuem significativa força probatória para demonstrar a materialidade e autoria delitivas.
8. A exasperação da pena-base pelas consequências do crime (art. 59, CP) é fundamentada quando estas transcendem os resultados inerentes ao tipo penal. A mudança de domicílio da vítima e família, decorrente do temor e abalo psicológico impostos pela ação criminosa, demonstra a maior gravidade concreta do delito, justificando o aumento da reprimenda inicial.
9. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o crime de perseguição é cometido em um contexto que envolve grave ameaça à integridade física ou psicológica da vítima, conforme dispõe o art. 44, inciso I, do Código Penal.
10. Apelação criminal conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida.